Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). RETIFICAÇÃO DE REGULAÇÃO EDITALÍCIA (ITEM 13.7.6 DO EDITAL No 08/2023). REGULAÇÃO EDITALÍCIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). INCREMENTO DA METRAGEM INICIALMENTE PREVISTA PARA AS CANDIDATAS MULHERES. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO INDIRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TEORIA DO IMPACTO DESPROPORCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. MUDANÇA EMPREENDIDA CONFORME CRITÉRIOS CIENTÍFICOS. ADOÇÃO DE DIRETRIZ “RAZOÁVEL” PARA AMBOS OS SEXOS. CANDIDATA. ELIMINAÇÃO DECORRENTE DO NÃO ATINGIMENTO DA DISTÂNCIA MÍNIMA EXIGIDA NO TEMPO ESTIPULADO. OBSERVÂNCIA DA REGRA EDITALÍCIA. ELISÃO. CRIAÇÃO DE SITUAÇÃO DE TRATAMENTO DESCONFORME COM A ISONOMIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE. INCURSÃO PELO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento, inclusive a compreensão do exigido no conteúdo programático previamente difundido pela banca examinadora, não compreendendo essa incursão, contudo, a valoração dos enunciados inseridos nas provas e os critérios de correção adotados pela respectiva banca examinadora.
2. Conquanto o edital encerre a regulação interna do concurso público, como norma de natureza infralegal não está munido de lastro para, no ambiente do ordenamento jurídico, atuar como criador de direitos e obrigações, estando vinculado, quanto às disposições que encerra, aos parâmetros constitucionais e legalmente ordenados, não podendo, pois, dispor sobre critérios ou condições de avaliação que não encontrem respaldo legal, sujeitando-se, pois, a controle de legalidade, tanto no ambiente administrativo como no judicial, sem que esse escrutínio descerre situação de invasão ao mérito do ato administrativo.
3. Nos concursos públicos, segundo orientação das diretrizes constitucionais estratificadas nos princípios da igualdade e da legalidade, é vedada a criação de situações que impliquem restrição de acesso ao cargo público oferecido segundo o gênero do candidato, sendo legítimo e consoante aludidos enunciados, contudo, o estabelecimento de critérios de avaliação diferenciados quando as etapas avaliativas encerrem condições que impactem situação de desigualdade, como sucede com as provas de higidez física, nas quais, por imposição genética, devem ser manejados critérios de avaliação diferenciados segundo o sexo do concorrente.
4. O Brasil é signatário da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, internalizada pelo Decreto no 10.932, de 10 de janeiro de 2022, e, nada obstante o fato de que esse diploma normativo verse sobre questões raciais, a definição constante de seu artigo 1o, item 2, fornece clara elucidação do que pode ser caracterizado como discriminação indireta, tornando viável que sejam transpostos seus ditames também para as questões atinentes ao gênero, de forma que, se um critério que transpareça neutralidade acabe por ocasionar desvantagem às mulheres ou acabe por colocá-las em desvantagem em relação aos homens, resta caracterizada a prática discriminatória.
5. Inexistindo comprovação ou fato concreto passível de ensejar a apreensão de que a alteração promovida no edital de regência de concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar local, que, ao regular a fase avaliativa pertinente à avaliação física, dispusera sobre a distância mínima exigida das candidatas mulheres no teste de corrida, descerrara situação de ofensa ao princípio da isonomia, sobejando, ao revés, a constatação de que a alteração havida guarda conformidade com critérios cientificamente adotados por instituições de renome, tendo sido, ademais, adotado pela corporação em certames anteriores, deixa desguarnecido de verossimilhança o aduzido pela concorrente visando à declaração de nulidade da mudança empreendida no edital sob a invocação do princípio que coíbe a criação de situação de discriminação, ainda que sob a vertente indireta, e ofensa ao princípios da igualdade e da isonomia.
6. Estando a alteração editalícia implantada no critério de distância pertinente à prova de corrida lastreada em parâmetros técnicos objetivos, afinando-se com as diretrizes traçadas, inclusive, por entidades internacionais especializadas e de renome mundial, guardando conformidade com a tabela que lista as categorias de condicionamento para a potência aeróbica máxima em homens e mulheres por idade, atendendo ao critério reputado “razoável” para ambos os sexos, não há que se falar em discriminação indireta ou em incidência da teoria do impacto desproporcional, ensejando que a eliminação da candidata, de conformidade com a nova conformação editalícia não impugnada formalmente no momento oportuno, reveste-se de legitimidade e de legalidade, devendo ser preservada a higidez do ato administrativo.
7. Lastreada a disposição editalícia que, no ambiente de concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar local, regula a fase avaliativa pertinente à avaliação física, dispondo sobre a distância mínima exigida das candidatas mulheres no teste de corrida, em parâmetros técnicos e estudos especializados, utilizados, inclusive, por entidades especializadas nacionais e internacionais, não subsistindo situação de afronta a disposição normatizada ou passível de induzir violação aos princípios da isonomia e da igualdade, não subsiste lastro apto a legitimar incursão do Judiciário sobre os critérios de avaliação, pois já encerram matéria pertinente ao mérito do ato administrativo.
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.